Tribunal: CARF
Processo: 10725.720630/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Magalhães Lima
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720630/2012-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.040 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
IRRF. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ERRO DE CÓDIGO DE
RETENÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO PARA FINS DE
COMPENSAÇÃO.
Comprovado o erro no código de retenção declarado pelas fontes pagadoras,
demonstrado por meio lógico-dedutivo em que as receitas passíveis de retenção
não derivam das demais atividades possíveis de serem realizadas por uma
cooperativa de trabalho, o crédito deve ser reconhecido para fins de
compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para fins de reconhecimento do crédito decorrente dos valores
de IRRF de códigos 1708 e 5944, excetuados os valores não reconhecidos conforme tabela
constante do voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.039, de 21 de julho de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10725.720726/2012-92, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (Suplente convocado), Lucas Issa Halah
(Suplente convocado), e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720630/2012-24
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.040 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720630/2012-24

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra decisão de primeira instância que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada em contraposição à despacho
decisório que homologou parcialmente compensações declaradas referentes a créditos e débitos a
título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
O Recorrente, cooperativa singular de trabalho médico, alega que os créditos de
IRRF derivam de recolhimentos efetuados por pessoas jurídicas quando da realização de
pagamentos pelos serviços prestados por pessoas físicas que lhe são cooperadas, sendo esse
crédito utilizado para compensação com débitos de IRRF decorrentes da incidência sobre o
pagamento de rendimentos que efetua a esses cooperados, em obediência ao comando do art. 45
da Lei 8.541, de 1992
Embora todas as retenções efetuadas com a utilização do código 3280 tenham sido
admitidas para reconhecimento do direito creditório, com base apenas na declaração em DIRF,
independente da existência ou análise dos demais documentos solicitados, concluiu-se que parte
do crédito não poderia ser reconhecido para códigos de retenção distintos.
Em sua manifestação de inconformidade o recorrente argumenta que os
documentos juntados aos autos são suficientes para o reconhecimento total do direito creditório.
A Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Ciente da decisão, a recorrente interpôs recurso, instrumento pelo qual aduz , em
síntese, que as fontes pagadoras utilizaram códigos errados de recolhimento de IRRF, e que
portanto o crédito decorrente do imposto retido deve ser reconhecido.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão por que dele tomo
conhecimento.
Reclama o recorrente, cooperativa singular de trabalho médico, pelo reconhecimento de
crédito dos valores retidos e recolhidos a título de IRRF, em códigos distintos do que
deveria ser utilizado, pelas pessoas jurídicas para quem presta serviço.
Registre-se, que foram apresentadas dez PER/DCOMP com valores de créditos
pleiteados cujo reconhecimento foi apenas parcial conforme tabela constante do
Despacho Decisório a seguir reproduzida:
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.040 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720630/2012-24

Ao fim, solicita que “seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão de
primeira instância, reconhecendo-se, com efeito, o direito creditório do contribuinte em
relação às retenções feitas sob o código 1708, tal como identificadas pelo próprio fisco
através
de
fls. 322/368,
devendo,
nessa
parte,
ser
homologada
a(s)
compensação(ões).”
Para melhor entendimento acerca do enquadramento legal em referência, convém
transcrever o art. 45 da Lei 8.541/92, reproduzido pelo art. 65 do Decreto no 3.000/99:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de
1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas
de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços
pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à
disposição. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
forma e condições definidas em ato normativo do Ministro da
Fazenda. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
Por sua vez, no Manual do Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte (MAFON) do
período em exame, consta o código 3280 para as retenções previstas no art. 45 da Lei
8.541/92, como ilustrado abaixo:
OUTROS RENDIMENTOS
Serviços pessoais prestados por associados
3280
de cooperativas de trabalho (art. 45, Lei n° 8.541/92)
FATO GERADOR
Importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que
lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição. (RIR/99,
art. 652)
BENEFICIÁRIO
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.040 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720630/2012-24

Cooperativa de trabalho, associação de profissionais ou assemelhada.
ALÍQUOTA/BASE DE CÁLCULO
1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre as importâncias pagas ou
creditadas, relativas a serviços pessoais.
OBSERVAÇÕES:
Deverão ser discriminadas em faturas, as importâncias relativas aos serviços
pessoais prestados à pessoa jurídica por seus associados e as importâncias que
corresponderem a outros custos ou despesas.
Importante para este exame identificar todas as alternativas nas quais seriam possíveis
haver a retenção de IR decorrente das atividades de uma cooperativa dessa natureza em
confronto com as provas nos autos, pois uma das formas de se identificarem erros no
emprego de códigos de retenção, conforme alega o recorrente, consiste em se verificar a
pertinência dos códigos utilizados em relação às demais atividades que exigiram seu
emprego. Assim, caso se comprove a inaplicabilidade dos códigos informados como
incorretos para as demais atividades de uma cooperativa, por exclusão, o erro poderia
ser comprovado.
Em consulta à legislação, constatam-se três hipóteses: a primeira, sobre receitas de
serviços prestados por pessoas jurídicas cooperadas; a segunda, sobre receitas de
comissão de intermediação ou taxa de administração auferidas pela cooperativa; e a
terceira, sobre receitas de prestação de serviços pessoais, realizada por pessoas físicas.
Tratou essas hipóteses a Solução de Consulta Cosit no 15/2018, assim ementada:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
COOPERATIVAS
SINGULARES
TRABALHO
MÉDICO.
SERVIÇOS
PESSOAIS
PRESTADOS
POR
COOPERADOS
PESSOAS
FÍSICAS.
SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS JURÍDICAS.
RETENÇÃO NA FONTE.
Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de
trabalho médico, na condição de intermediárias de contratos executados por
cooperativas singulares de trabalho médico, será retido:
a) o IRRF à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de que
trata o art. 652 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços
pessoais prestados por cooperados, pessoas físicas, das cooperativas singulares;
b) o IRRF à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de que
trata o art. 647 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços
prestados pelas cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares; e
c) o IRRF à alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de que trata o art. 651,
inciso I do RIR, de 1999, sobre o valor correspondente à comissão ou taxa de
administração, a ser retido da cooperativa singular, caso receba valores a esses
títulos na intermediação.
Não haverá retenção do imposto sobre renda pelas cooperativas singulares no
repasse feito por estas às cooperadas, pessoas jurídicas.
Dispositivos legais: Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, art. 45; RIR/1999,
arts. 647 e 652;
[...]
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.040 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720630/2012-24

Sobre a primeira hipótese, regulada pelo art. 647 do Decreto 3000/99, a retenção, que
não seria exclusiva do imposto de renda, mas sim do PIS, da Cofins, e da CSLL, é
efetuada quando do pagamento diretamente às pessoas jurídicas cooperadas, por meio
de notas por elas emitidas, constituindo a fatura mero instrumento financeiro com o
descritivo das operações efetuadas. Dessa forma, os beneficiários das retenções aqui
aludidas não são as cooperativas, mas sim as pessoas jurídicas cooperadas, que deverão
considerar os tributos retidos em suas apurações finais. Portanto, descarta-se essa
hipótese.
Quanto à segunda, as receitas decorrentes de comissão de intermediação ou de taxa de
administração representam a principal receita de uma cooperativa, e decorrem de um
pequeno percentual descontado de todas as operações realizadas pelos cooperados.
Verifica-se que os valores que constituem base de cálculo da retenção, registrados nas
faturas anexadas aos autos, correspondem, em boa parte, a cerca de 30% a 50% em
média do total faturado (e-fls 176/321), percentual que, somente pelo alto valor das
receitas, já afastaria a hipótese de que decorre da atividade aqui analisada.
Não bastasse isso, no MAFON, em relação ao código 1708, consta a seguinte
observação “Nos casos de: a) comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração
pela representação comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e
comerciais, consulte o código 8045”. Ou seja, o código próprio para a hipótese de
corretagem é o 8045.
Ante esses fatos, entendo que as receitas objeto da retenção do imposto não
correspondem à comissão de intermediação ou à taxa de administração.
Por fim, resta a hipótese de retenção sobre serviços pessoais, que deve ser avaliada em
conjunto com outra situação não enfrentada, mas possível, da ocorrência de retenção
indevida. Note-se que ambas conferem o direito ao contribuinte de reconhecimento do
crédito desde que lastreadas em documentos hábeis para sua comprovação.
Verifica-se em consulta ao sitio do Carf, ferramenta VER, que há inúmeros julgados
referenciados à rede de cooperativas relacionada à recorrente com questões baseadas em
alegações de erro de fato pela utilização de códigos de recolhimentos no mesmo
contexto ora tratado, o que confere certo grau de probabilidade quanto à ocorrência dos
fatos alegados pelo recorrente.
Atualmente essa questão está relativamente pacificada, em relação às cooperativas
operadoras de plano de saúde, com base na Solução de Consulta Cosit no 059/2013, pelo
entendimento de que não se aplica a essas cooperativas o art. 652 do Decreto 3.000/99
(art. 45 da Lei 8.541/92) nas condições em que operam no sistema de contratos de
planos privados de assistência à saúde com preços pré-estabelecidos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA
DE RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência
à saúde, decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a
preços pré-estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da
utilização dos serviços pelo contratante), não estão sujeitos à retenção do
Imposto de Renda na fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas
a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à
incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos
termos do art. 652 do Regulamento do Imposto de Renda.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.040 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720630/2012-24

Dispositivos Legais: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e
652; PN CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26.
Nesse sentido, eventual ocorrência de retenções indevidas atualmente tenderiam a ser
tratadas como indevidas em relação aos tomadores de serviço contratantes desses
planos, face ao entendimento já pacificado, embora a regra da retenção continue a ser
aplicada em eventuais serviços prestados pelos associados da cooperativa.
Observa-se no presente caso que há fortes indicativos de que houve, de fato, cobrança
mensal de valores pré-estabelecidos a título de plano privado de assistência à saúde ,
seja pelo fato notório de que o recorrente pertence à rede de cooperativas que operam
planos de saúde, seja pela natureza do serviço descrita nas faturas acostadas aos autos.
Embora entenda que não tenha havido inovação jurídica pelas Soluções de Consulta
antes expostas, entendo que a tese da retenção indevida não seja a melhor interpretação
para o caso, uma vez que a admissão desse argumento constituiria, pela minha ótica, um
novo fundamento jurídico, uma vez que o enquadramento normativo a que fez
referência o Despacho Decisório para o reconhecimento parcial do direito creditório,
tanto para aceitação ou glosa de créditos, teve por base o art. 45 da Lei 8541/92.
Caso prosperasse o fundamento de retenção indevida, creio que seria necessária a
demonstração de que os repasses às pessoas físicas foram efetuados pelos valores
brutos, sem retenção, pois, pelo racional do disposto no art. 45 da Lei 8541/92, que o
recorrente alega ter adotado, busca-se antecipar o imposto das pessoas físicas
cooperadas por meio da cooperativa na condição de beneficiária, uma vez que esta
intermedeia os serviços efetuados aos tomadores pessoas jurídica. Em momento
posterior, ao repassar os valores a cada pessoa física, a cooperativa também faria a
retenção do IRRF, cabendo-lhe o fornecimento dos comprovantes de rendimentos de
que trata a IN RFB no 1.215, de 15 de dezembro de 2011.
Assim, não se poderia ignorar o contexto da repercussão financeira gerada pela
mecânica de operação da cooperativa à luz do art. 45 citado, desde a emissão das faturas
até o repasse às pessoas físicas cooperadas, sendo certo que não há nos autos provas de
que o recorrente assumiu o encargo financeiro, uma vez que tais provas não lhe foram
exigidas.
Importante observar, ainda, que não só a glosa de créditos, mas especialmente o
reconhecimento de créditos sob o código 3280, e alguns de código 1708, foram tratados
à luz do art. 45 da Lei 8541/92.
Desta forma, uma vez afastada a alegação de retenção indevida para o presente caso,
bem como as hipóteses de que as receitas objeto de retenção não seriam decorrentes de
outra atividade que não à relacionada a serviços prestados por cooperados pessoas
físicas, resta conferir se as provas trazidas atestam, de fato: (i) se há comprovação da
retenção efetuada pelas pessoas jurídicas tomadores dos serviços, seja pelo exame da
DIRF ou de comprovantes de rendimentos; (ii) e se há nas faturas a discriminação das
importância relativas a serviços prestados por pessoas físicas cooperadas, conforme
disposto no Ato Declaratório Cosit no 1, de 11 de fevereiro de 1993, in verbis:
Dispõe a retenção do IR pelas cooperativas de trabalho.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de
suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 45 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, declara:
Em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal e aos
demais interessados que, para fins de retenção do imposto sobre a renda na fonte,
a alíquota de cinco por cento, sobre as importâncias pagas ou creditadas, pelas
pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, deverá ser observado o seguinte:
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.040 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720630/2012-24

1.1 - As cooperativas de trabalho deverão discriminar, em suas faturas, as
importâncias relativas aos serviços pessoais. prestados à pessoa jurídica por
seus associados das importâncias que corresponderem a outros custos ou
despesas.
1.2 - A alíquota de cinco por cento incidirá apenas sobre as importâncias
relativas aos servidores.
2. No caso de cooperativas de transportes rodoviários de cargas ou de
passageiros, as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados deverão,
ainda, ser discriminados em parcela tributável e parcela não tributável de acordo
com o disposto nos incisos I e II do art. 9o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988.
Essa verificação se torna essencial, pois, embora, in casu, não represente pagamento
indevido ou a maior, tal como seria se fosse aceita a tese da retenção indevida, é certo
que emerge a necessidade de comprovação documental a fim de corroborar o forte
indício quanto à existência de prestação de serviço e à base de cálculo das receitas
sujeitas à retenção, uma vez que se trata de restituição de valores ao administrado para
compensação de débitos, sendo dever do administrador, ante o princípio da
indisponibilidade do interesse público, agir com a cautela necessária a fim de se conferir
a certeza e liquidez do indébito.
Quanto aos demais documentos que poderiam ser examinados, como contratos e
propostas de admissão, estes serviriam apenas para atestar a natureza dos serviços
prestados por pessoas físicas em função da dúvida quanto à ocorrência das outras
hipóteses já afastadas para retenção e recolhimento sob o código 1708 e 5994, tornando-
se assim, em minha visão, desnecessários.
Nesse sentido, à luz dos requisitos probatórios necessários, verifica-se que a
documentação acostada aos autos é suficiente para identificação dos créditos
decorrentes do IRRF de códigos 1708 e 5944, pois informam, às e-fls. 369/396,
batimentos já realizados pela Unidade de Origem que revelam valores totais de créditos
que poderiam ser reconhecidos considerando também esses códigos, conforme
consolidação constante do despacho decisório por meio da seguinte tabela:

Desta forma, entendo que os créditos decorrentes das retenções de códigos distintos do
que deveria ser utilizado a título de retenção, código 3280, devem ser considerados,
excetuados os valores não reconhecidos, conforme tabela acima, pelo não atendimento
aos requisitos probatórios mínimos para reconhecimento.
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
PARCIAL para fins de reconhecimento do crédito decorrente dos valores de IRRF, de
códigos 1708 e 5944, excetuados os valores não reconhecidos conforme tabela acima.
É como voto.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.040 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720630/2012-24

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário para fins de reconhecimento do crédito decorrente dos valores de IRRF de
códigos 1708 e 5944, excetuados os valores não reconhecidos conforme tabela constante do
voto.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital